Tribunal: TJDFT
Processo: 0727934-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727934-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON FERNANDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JANINE ANDRADE DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo requerido, HAMILTON FERNANDO DE OLIVEIRA, contra a decisão interlocutória que, na origem, indeferiu a gratuidade de justiça por ele vindicada. O juiz de origem indeferiu a justiça gratuita por entender que o réu não necessita do benefício, pois aufere renda bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para atendimento, possuindo ainda veículos e empresa em seu nome. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que necessita do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, pois os documentos juntados comprovam que os descontos automáticos dos empréstimos consignados em seu contracheque e debitados em sua conta corrente comprometem quase a integralidade da sua remuneração bruta, abatido os descontos obrigatórios, não possuindo, assim, condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória dos autos, não vislumbro a presença da probabilidade do direito do recorrente. Isso porque, a gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício, por essa razão, não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. No caso em exame, verifico que o agravante é subtenente da PMDF e aufere renda mensal bruta de R$ 12.302,89, conforme contracheque do mês de março de 2023, juntado no ID 155828284 de origem. Consta ainda dos autos de origem a informação de que o ora recorrente possui dois veículos registrados em seu nome (ID 162254459 de origem), além de ser sócio de uma empresa com nome fantasia de “H3S DROGARIA LTDA” (ID 162254460 de origem). Nesse sentido, não vislumbro a probabilidade do direito do recorrente, no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, pois, só em relação à sua renda auferida como subtenente, constato que, ainda que abatidos os descontos compulsórios e os facultativos (descontos automáticos dos empréstimos consignados em seu contracheque), sobeja-lhe o valor mensal suficiente, conforme contracheque de ID 155828284 de origem, possuindo, portanto, condições de arcar com as custas e despesas processuais. Dessa forma, não verifico, pelo menos neste momento processual, a probabilidade do direito hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo pugnado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA